Tribunal: STF
Processo: Rcl 70198
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Neomésia Monteiro Lopes contra acordão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), proferido nos autos do Processo nº 0055074-49.2021.8.06.0167, mediante o qual se teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada no RE 1.302.501/PR (Tema 1150 RG).



    A reclamante narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, ajuizou ação em desfavor do Município de Sobral com objetivo de restabelecer seu vínculo funcional, tendo em vista que



     “[e]ra servidora pública municipal, concursada, tendo se aposentado pelo Regime Geral de Previdência em data de 02.10.2017 e que, diante de sua condição de aposentada, o Município de Sobral, em setembro/2021, desligou a reclamante dos quadros da municipalidade, sob o argumento de que, com o advento da Emenda Constitucional No. 103/2019, teria cessado o vínculo do servidor público com a municipalidade tão-logo ocorreu sua aposentadoria voluntária”. (e-Doc. 1, p 2)



    Afirma que o Tribunal de Justiça do Estado Ceará deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sobral para reformar a sentença, sob o fundamento de que o entendimento de piso



    “[e]staria em confronto com o quanto decidido no Tema 1.150 por este Supremo Tribunal Federal e que, tendo sido a Lei Municipal No. 1.540/2016 revogada pela Lei Municipal, e em não havendo direito adquirido do servidor público a regime jurídico, inexistiria direito da reclamante de ser reintegrada ao cargo”. (e-Doc. 1, p 2)



    Relata que a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará” negou seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo sido o entendimento mantido em sede de agravo interno.



    Sustenta que o acórdão reclamado aplica equivocadamente o que decidido por esta Corte no RE 1.302.501/PR (Tema 1150 RG), porquanto



    “[o] precedente (e a Jurisprudência dominante) se aplica a casos no qual o servidor se aposenta na vigência de lei que preveja aposentadoria voluntária como causa de vacância do cargo. 



    No caso dos autos, a parte reclamante aposentou-se quando ausente qualquer lei que previsse a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo. Essa previsão somente adveio posteriormente, quando de lei superveniente à aposentadoria da servidora.” (e-Doc. 1, p. 6)



    Defende, em complemento, que,, 



    “[q]uando a servidora se aposentou voluntariamente (situação fática), a mesma tinha o direito a que essa situação não lhe desligasse do Poder Público, situação inclusive reconhecida na decisão aqui reclamada, pois foi reconhecido que não houve qualquer ilicitude na permanência da servidora nos quadros da municipalidade durante o período de vigência da Lei Municipal nº 1.540/2016. Logo, naquele momento em que a mesma se aposenta sob a vigência da Lei Municipal nº 1.540/2016 cristaliza-se para ela um direito a não ser desligado dos quadros da municipalidade por causa da aposentadoria pelo RGPS (ato jurídico perfeito)! 



    Ao solicitar aposentadoria pelo RGPS, o cenário fático seria o de quê a servidora não seria desligada da sua função pública por tal motivo, razão pela qual esse direito se cristaliza para a mesma e, portanto, não pode a lei posterior tolher-lhe esse direito. Assim, se a Lei Municipal nº 2.104/2021 revoga a Lei Municipal nº 1.540/2016 e repristina a moribunda redação do art. 35 do RJU do Município de Sobral, voltando a prever a aposentadoria voluntária como causa de vacância, não pode a mesma ser aplicada para servidores que se aposentaram antes de sua vigência, sob pena de se violar frontalmente a segurança jurídica, o Direito Adquirido e o Direito de Estabilidade Funcional”. (e-Doc. 1, p. 11)



    Assim, requer 



    “[s]eja ao final julgada procedente a presente reclamação constitucional, reconhecendo a aplicação indevida do Tema 1.150 sedimentado por esse Supremo Tribunal Federal ao caso do processo 0055074-49.2021.8.06.0167 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e, consequentemente, seja determinada a reforma da decisão proferida nos referidos autos no sentido de, na mesma linha da sentença de primeiro grau prolatada naqueles autos, reconhecer a ilegalidade do ato de desligamento da servidora Neomésia Monteiro Lopes pelo Município de Sobral-CE, determinando-se-lhe a reintegração e o pagamento de todos os vencimentos e reflexos referentes ao período do seu desligamento, restaurando, assim, a autoridade dessa Corte com a aplicação correta da referido precedente jurisprudencial;”



    Pede, também, que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Neomésia Monteiro Lopes aduz que a autoridade reclamada, ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário, incorreu em erronia na aplicação da tese fixada no Tema 1150 da repercussão geral, com a seguinte redação:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1302501 RG, Rel. Ministro Luix Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25-08-2021)



    No caso, após compulsados os autos, observo que em sede de agravo interno, o Tribunal de Justiça cearense manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, em acórdão cuja ementa segue transcrita:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOEXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO. LIMITAÇÃO À NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA SÚPLICA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A REFORMA DODECISÓRIO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática adversada, proferida às fls. 847-850 do Processo n. 0055074-49.2021.8.06.0167, negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário de fls. 630-651 daqueles autos pelo(s) seguinte(s) fundamento(s): (i) foi arguida violação aos arts. 5º, XXXVI, e 41 da CF/1988; (ii) aplicação do Tema 1.150 da Repercussão Geral, no tocante à vacância automática do cargo público de servidor municipal estatutário, diante da aposentadoria pelo INSS, em virtude da inexistência de sistema próprio de previdência local; (iii) não incide ao caso o Tema 606 da Repercussão Geral, relativa a empregados públicos; (iv) a súplica em tela seria inadmissível, ainda, por haver no máximo ofensa reflexa ao texto constitucional. 2. A parte agravante não trouxe argumentos suficientes para a reforma da negativa de seguimento da súplica excepcional. 3. O aresto objeto da súplica excepcional, prolatado pela 2ª Câmara de Direito Público do e. Tribunal de Justiça, complementado por julgamento de aclaratórios (fls. 570-576 e 611-620 do Processo n. 0055074-49.2021.8.06.0167), destacou que, nos termos do art. 35, V, da Lei Municipal 38/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos) e do art. 10 da Lei Municipal 2.104/2021, ambas do Município de Sobral, ocorre a automática vacância do cargo público em função da aposentadoria, a qual se deu de forma voluntária (a pedido do servidor), tendo o último normativo restabelecido expressamente a regra prevista na primeira antes. 4. Salientou, ainda, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, de forma exoneração dos servidores que voluntariamente se aposentaram constituiria ato vinculado. 5. Portanto, na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a situação fático-probatória exarada pelo e. TJCE adequa-se perfeitamente, para fins de aplicação do art. 1.030, I, do CPC, à Tese 1.150 da Repercussão Geral: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 6. Por outro lado, não incidiria a Tese 606 do STF, restrita a empregados públicos (não seria o caso dos autos), se não veja-se: A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” (e-Doc 2, p 60)



    Colhe-se dos fundamentos daquele julgado:



    “O aresto objeto da súplica excepcional, prolatado pela 2ª Câmara de Direito Público do e. Tribunal de Justiça, complementado por julgamento de aclaratórios (fls. 570-576 e 611-620 do Processo n. 0055074-49.2021.8.06.0167), destacou que, nos termos do art. 35, V, da Lei Municipal 38/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos) e do art. 10 da Lei Municipal 2.104/2021, ambas do Município de Sobral, ocorre a automática vacância do cargo público em função da aposentadoria, a qual se deu de forma voluntária (a pedido do servidor), tendo o último normativo restabelecido expressamente a regra prevista na primeira antes.



    Salientou, ainda, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, de forma que a exoneração dos servidores que voluntariamente se aposentaram constituiria ato vinculado. 



    Portanto, na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a situação fático-probatória exarada pelo e. TJCE adequa-se perfeitamente, para fins de aplicação do art. 1.030, I, do CPC, à Tese 1.150 da Repercussão Geral:



    ‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’. 



    Por outro lado, não incidiria a Tese 606 do STF, restrita a empregados públicos (não seria o caso dos autos), se não veja-se: A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. (...) Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno” (e-doc. 2, fls. 56-57).



    Vê-se que, no caso concreto, a solução construída nos autos baseou-se na premissa de que a legislação municipal previa a vacância do cargo público em razão da aposentadoria, o que não configura teratologia quanto à aplicação de tese aplicação do Tema nº 1.150 ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não havendo, assim, que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.302.501. TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl nº 62.086-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023). 



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO" (Rcl nº 54.946-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.3.2023)



    Outrossim, conclusão diversa da assentada na decisão reclamada com fundamento na tese suscitada pela reclamante demanda revolvimento do conjunto fático-probatório do Processo nº 0055074-49.2021.8.06.0167, pretensão incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 60.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/3/2024)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    “Agravo regimental em reclamação. Concurso público. Pretensão de anulação de questões. Observância de precedente firmado no Tema nº 485. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A reclamação, como instrumento de promoção da conformidade entre decisão proferida em caso concreto e os precedentes de observância obrigatória tem, no Supremo Tribunal Federal, cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração de desrespeito à autoridade de decisão do STF ou de usurpação de sua competência. 2. A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o respectivo precedente de observância obrigatória, não competindo ao STF – em sede recursal extraordinária ou no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas. 3. Por não se configurar no caso teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 44901 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/5/21)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante a negativa de seguimento da reclamação. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente